Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Processo PJE no 1011627-40.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AGEMED SAUDE S/A
RECORRIDO: F. G. (REPRESENTADO POR GABRIELA BARBOSA GOUVEA)
Vistos etc.
Em atenção a certidão exarada no ID 75509970, chamo o feito a ordem e passo a análise da questão.
Após detida leitura do petitório constante no ID 69384977, extrai-se que, embora na nomenclatura do andamento conste “Renúncia de Mandato” (ID 69384976), o teor da minuta dali constante não deixa dúvidas que se tratou de revogação do instrumento procuratório, posto que foi a parte ora Recorrente, AGEMED SAUDE S/A quem notificou o escritório dos seus patronos para informar a liquidação da empresa e a rescisão da relação contratual de prestação de serviços advocatícios.
Observa-se, outrossim que a Recorrente não obedeceu ao previsto no artigo 111, caput, do CPC, tendo em vista que, até a presente data, não constituiu novo advogado para patrocínio da causa.
Diante deste cenário, a princípio, DETERMINO a exclusão dos nomes dos antigos patronos da parte Recorrente destes autos, tal como requestado do petitório de ID 69384977.
Por conseguinte, em respeito ao que determina o artigo 76, caput, do CPC, DETERMINO a intimação pessoal do Recorrente, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo patrono e recolha o valor do preparo recursal, conforme determinado no despacho de ID 73244951, sob pena de não conhecimento do recurso, consoante previsão dos artigos. 76, § 2o, inciso I e 111, caput, ambos do CPC/15.
Às providências
Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça.